Tribunal: TJDFT
Processo: 0736202-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM DOCUMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVAS FORMULADO EM SEDE DE AJUSTE AO SANEADOR. CPC, ART. 357, § 1o. OMISSÃO DO JUÍZO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que as disposições do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelecem as hipóteses de decisões passíveis de serem agravadas, possuem taxatividade mitigada, mormente considerando a natureza da decisão e o risco ao processo e a efetividade da prestação jurisdicional. No caso, tratando-se de questões afetas à competência para julgamento de incidente de falsidade de assinatura (CPC, art. 429, II) e à omissão quanto ao pedido de esclarecimentos e ajustes do saneador (CPC, 357, § 1o), admite-se a mitigação do rol do art. 1.015, porque demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

2. Em razão do princípio da unicidade recursal, é cabível a interposição de apenas um recurso contra a decisão objeto da insurgência. Se a interposição do agravo de instrumento precede à oposição dos novos embargos de declaração manejados na origem, não há falar em inadmissibilidade daquele recurso, tampouco em supressão de instância, tendo em vista o princípio da singularidade recursal e a preclusão consumativa operada.

3. Tem-se por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões, uma vez que já foi objeto de deferimento nos autos de origem.

4. Em se tratando de incidente de falsidade de assinatura, a competência para processá-lo ou indeferi-lo é do juízo por onde tramita a ação principal, conforme arts. 430 e seguintes do CPC, salvo se houver pedido da parte para que aquele a decida como questão principal, nos termos do art. 19, II, do CPC, o que não é a hipótese. Desse modo, não há falar em incompetência da Vara de Família para analisar os requisitos e, se o caso, processar tal incidente.

5. O direito à prova, decorrente dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, engloba a adequada oportunidade de sua produção, de participação na sua realização e de manifestação sobre o resultado. Sendo a decisão saneadora omissa quanto ao requerimento de produção de provas formulado em sede de ajustes ao saneador (CPC, art. 357, § 1o), evidencia-se prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6. Recurso parcialmente provido.